Tribunal: TJPA
Processo: 0844563-20.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844563-20.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: IAGO PAIXAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0844563-20.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIAÇAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

ADVOGADOS:

IGOR FONSECA DE MORAES – OAB/PA 26.113 E JULIANA DUARTE DE MELO – OAB/PA 26.809

APELADO: IAGO PAIXÃO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PROVA ESCRITA SEM TÍTULO EXECUTIVO. IDONEIDADE DOCUMENTAL DEMONSTRADA. CONTRATO NÃO LOCALIZADO. IRRELEVÂNCIA. HISTÓRICO ESCOLAR. FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PENDÊNCIAS E ESPELHO DE PAGAMENTOS EFETUADOS APRESENTADOS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou improcedente Ação Monitória ajuizada para cobrança de mensalidades escolares em razão da inadimplência de IAGO PAIXÃO DE OLIVEIRA. A parte autora alega ter apresentado documentação suficiente para comprovar a existência da obrigação. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos juntados aos autos são hábeis para instruir a Ação Monitória, demonstrando a existência da relação obrigacional decorrente de prestação de serviço educacional, ainda que ausente o contrato formal assinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Ação Monitória, nos termos do art. 700 do CPC, exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência da obrigação cobrada.

4.

A prova documental apresentada pela apelante — incluindo ficha individual de avaliação, histórico escolar, notas de pendência, espelho de mensalidades pagas e dados pessoais do aluno — evidencia a matrícula do apelado e a prestação do serviço educacional.

5.

A ausência do contrato formal não impede o reconhecimento da obrigação, pois o conjunto documental demonstra a verossimilhança da dívida, sendo suficiente para embasar a cognição sumária exigida pela ação monitória.

6.

A jurisprudência admite que o pagamento da matrícula e a frequência às aulas convalidam a contratação e caracterizam a relação jurídica entre as partes.

7.

A sentença recorrida não observou a natureza e o objetivo da Ação Monitória, que é a constituição de título executivo judicial com base em prova escrita idônea da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de ficha de matrícula, histórico escolar, comprovantes de pagamento e documentos correlatos é suficiente para instruir Ação Monitória, mesmo na ausência do contrato educacional formal.

2.

O pagamento da matrícula e a efetiva prestação do serviço educacional consubstanciam a relação obrigacional, tornando dispensável a apresentação de contrato assinado para fins de constituição de título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 513 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1955098, 0710287-46.2023.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 20.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0844563-20.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIAÇAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

ADVOGADOS:

IGOR FONSECA DE MORAES – OAB/PA 26.113 E JULIANA DUARTE DE MELO – OAB/PA 26.809

APELADO: IAGO PAIXÃO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou improcedente a pretensão monitória.( PJe ID 23948480, páginas 1-5)

As razões recursais
aludem os seguintes argumentos:

-documentação hábil a embasar o almejo monitório e

-prova escrita que demonstra a existência da obrigação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.(
PJe ID 23948481, páginas 1-12).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID

23948487, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0844563-20.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIAÇAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

ADVOGADOS:

IGOR FONSECA DE MORAES – OAB/PA 26.113 E JULIANA DUARTE DE MELO – OAB/PA 26.809

APELADO: IAGO PAIXÃO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Estabelecido no artigo 700 e ss.do CPC, a existência da

prova escrita de dada

obrigação assenta o debate na Ação Monitória que se destina a obter o cumprimento da obrigação a que se refere a prova escrita.

Nesse caminho é o magistério de Leonardo Carneiro da Cunha:

34.

Cognição sumária de mérito.
A
prova escrita
não precisa ser um documento que necessariamente ostente solenidade ou preencha requisitos expressamente previstos em lei, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou que dele conste sua assinatura. É suficiente que tenha a forma escrita e apresente aptidão para convencer o juiz da existência de uma dívida contraída pelo devedor. Num juízo de verossimilhança, fundado em cognição sumária, o juiz irá verificar se há idoneidade ou se não resta dúvida ou equivocidade quanto à existência da dívida. Estando em termos a petição inicial, o juízo irá exercer uma cognição sumária, a fim de verificar a idoneidade do documento e a plausibilidade da existência da dívida.

A Ação Monitória, portanto, funda-se em direito obrigacional cuja prova escrita apresentada deve revelar o negócio jurídico celebrado entre os envolvidos.

Caso concreto, o liame obrigacional envolve prestação de serviço educacional contratado por
IAGO PAIXÃO DE OLIVEIRA
junto à
ASSOCIAÇAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA,
que visa receber as mensalidades não pagas.

A prova escrita se assentou nos seguintes documentos:

- Ficha Individual de Avaliação que indica a matrícula

do Apelado de número 15230240, no curso de Engenharia de Produção, 6º período, turno noite

e turma EP6NA.( PJe ID 23948098, página 1)

-Histórico Escolar

que indica a forma de ingresso mediante transferência externa, no 2º semestre/2015;( PJe ID 23948099, páginas 1-3).

-Notas de Pendência

e Espelho das mensalidades pagas( PJe ID 23948100,páginas 1 -2)e

- Informações pessoais do aluno.( PJe ID 23948100,página 4).

O fato de
ASSOCIAÇAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
não apresentar

o contrato educacional não desmerece a qualidade da prova exibida, que revela a existência da obrigação entre as partes litigantes materializada na

matrícula paga, seguindo-se de mensalidades inadimplidas.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AJUSTE FIRMADO VIA INTERNET. AUSÊNCIA ASSINATURA. DESNECESSIDADE. ACEITAÇÃO DA AVENÇA COM O PAGAMENTO DA MATRÍCULA. CONDIÇÃO PREVISTA NO CONTRATO E ADIMPLIDA PELO CONTRATANTE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS.

1. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões.

2. Os documentos juntados com as razões do apelo já haviam sido juntados aos autos, inexistindo qualquer inovação ou extensão da matéria em julgamento, razão pela qual não devem ser excluídos.

3.
O art. 700 do Código de Processo Civil exige, para o ajuizamento de ação monitória, prova escrita sem eficácia de título executivo.

4. Na hipótese em exame, a prova escrita é suficiente para satisfazer o requisito legal, porque foi demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o histórico escolar comprova o fornecimento do serviço educacional, assim como a frequência do aluno às aulas do ano letivo 2017 e no primeiro semestre de 2018.

5. A ausência de assinatura eletrônica no contrato digital firmado via internet não afasta a sua validade, diante da prova documental acostada a exordial suficiente para comprovar a prestação dos serviços educacionais, assim como o adimplemento da primeira mensalidade do semestre, convalidando a matrícula.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(Acórdão 1955098, 0710287-46.2023.8.07.0020,
Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA,
3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 20/01/2025.) Destaquei.

Diante disso, a sentença combatida merece reforma eis não observar o objetivo da Ação Monitória, que é dar eficácia executiva

a título escrito que demonstra a obrigação entre os litigantes.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para reformar a sentença combatida e julgar procedente o pedido monitório , constituindo de pleno direito o título executivo judicial mediante observância aos termos do artigo 513 e ss. do CPC, conforme fundamentos acima delineados.

Deixo de condenar
IAGO PAIXÃO DE OLIVEIRA
em custas e demais despesas processuais, nesta compreendida a verba honorária.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/05/2025